Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707323-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANO MATOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VAGA HEMODIÁLISE EM REGIME AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e condená-lo a fornecer ao autor vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial. 2. Sobressai da inicial que o autor restringiu o seu pedido à condenação do réu ao fornecimento de hemodiálise (3 sessões por semana), em regime ambulatorial. A sentença, em estrita observância ao princípio da congruência, julgou procedente o pedido de fornecimento de vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial. Não houve, pois, nem na inicial, tampouco na sentença, abordagem sobre o fornecimento de serviço de transporte para realização da hemodiálise. 3. Todavia, a parte ré/recorrente, em suas razões recursais, restringe as suas alegações ao fornecimento do serviço de transporte para realização de hemodiálise. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, que sequer são tangenciados pela parte ré/recorrente. 4. Desse modo, urge o não conhecimento do recurso, uma vez que não há impugnação contra as razões de decidir da sentença, e sequer apontados, clara e objetivamente, quais os fundamentos de fato e de direito que embasam eventual reforma pretendida. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (Súmula 421do STJ). 6. A Ementa servirá de Acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/1995.” O recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal